Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PRELIMINAR. SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR RECURSAL. DILIGÊNCIAS INÚTEIS. INDEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. INAS/DF. PLANO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO. PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR (PAD). DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA DESFAVORÁVEL. TABELA NEAD. ESCORE KATZ. INDEPENDÊNCIA DO PACIENTE. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA COMPLEXA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Não há inovação recursal quando a tese foi arguida em contestação.

2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.

3. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.

4. Inexiste nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação quando há indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.

5. O apelante enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/1998, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa - RN no 137/2006 da ANS).

6. Atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. Assistência Domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A Internação Domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada.

7. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar - SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso (ANVISA, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006).

8. Home care também é um termo genérico, usado de maneira indiscriminada para, inclusive, transferir aos planos de saúde o dever pessoal dos familiares de cuidar dos seus entes, quando isso implica pagamento de um cuidador externo. Cuidar, no contexto familiar, não é apenas uma obrigação jurídica, mas um dever moral dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos cônjuges e companheiros entre si, etc. A legislação que trata dos planos de saúde em sentido lato, não contempla, isoladamente, o pagamento de cuidador para substituir familiar.

9. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care nem é atividade privativa de profissional de saúde.

10. A concessão indiscriminada de atenção domiciliar para conforto dos familiares e não no melhor interesse do paciente, à custa dos planos de saúde, gera desequilíbrio financeiro nas relações contratuais e impõe a todos os que contratam planos de saúde custos individualizados.

11. Diante das particularidades do caso, da total independência do autor/apelado e da ausência de pontuação relevante em tabelas de avaliação (NEAD e Katz), o que caracteriza a possibilidade de autocuidado ou assistência por cuidador, é inviável a concessão do pedido inicial de internação domiciliar.

12. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Preliminares recursais rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e provido.